Tribunal: TJMT
Processo: 1037852-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1037852-32.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, DIREITO AUTORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 08.800.033/0001-28 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGITIMIDADE DO ECAD. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INEXIGIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança por execução pública não autorizada de obras musicais em ambiente comercial, com condenação ao pagamento de valores de janeiro de 2021 a setembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas compreendem:

(i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral em julgamento antecipado;

(
ii
) validade das provas do ECAD na ausência de fiscalização contínua;

(
iii
) legalidade dos critérios de cálculo adotados;

(
iv
) regularidade da notificação extrajudicial;

(v) restrição da condenação ao único mês em que houve prova efetiva da execução pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental é suficiente para o julgamento, e a prova oral requerida, sem utilidade prática, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4. A legislação confere ao ECAD legitimidade para cobrança, e os documentos apresentados gozam de presunção relativa de veracidade.

5. A cobrança prescinde de fiscalização contínua, sendo suficiente a prova da execução não autorizada por meio idôneo.

6. A ausência de impugnação técnica inviabiliza a contestação dos valores apurados conforme regulamento do ECAD.

7. A ausência de habitualidade comprovada impõe a limitação da condenação ao único mês em que houve prova da infração: maio de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para limitar a condenação à indenização correspondente ao mês de maio de 2023.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a documentação constante dos autos é suficiente para o julgamento.

2. A cobrança de direitos autorais prescinde de fiscalização contínua, bastando prova idônea da execução pública.

3. A condenação deve se limitar ao período em que comprovada a execução não autorizada de obras musicais."

Dispositivos legais citados

Código de Processo Civil: art. 330, I; art. 370; art. 373, II e art. 373, I

Lei no 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais): art. 68, §3o; art. 98, §3o e art. 99

Lei no 12.853/2013 (referência à modificação legal da atuação do ECAD)

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça (STJ): Tema 1.066 - Recursos Repetitivos - REsp 1.870.771/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 24/03/2021,
DJe
30/03/2021; REsp 1.391.090/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; REsp 2.112.389, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/02/2024; REsp 1.959.267/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/12/2021,
DJe
14/12/2021;
AgInt
no
AREsp
2423647/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/08/2024,
DJe
02/09/2024.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT): N.U 1029807-73.2022.8.11.0041 Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Julgado em 26/02/2025; N.U 1002965-28.2022.8.11.0018 Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 04/03/2024, N.U 1030915-45.2019.8.11.0041 Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 22/06/2023 e N.U 1030916-30.2019.8.11.0041 Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Julgado em 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL contra sentença da 3a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação promovida pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, reconhecendo a obrigação da ré de obter autorização prévia para a execução pública de obras musicais, nos termos do art. 68, caput e §§ 2o a 4o da Lei 9.610/98.

A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 26.779,18, referentes a mensalidades vencidas entre 01/01/2021 e 30/09/2023, além das parcelas vincendas enquanto perdurar a execução não autorizada. Impôs, ainda, abstenção de novas execuções sem autorização, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 50.000,00) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova oral requerida por ambas as partes, o que comprometeria a apuração sobre a habitualidade da execução pública. Argumenta que cabia ao ECAD o ônus da prova (art. 373, I, CPC).

No mérito, alega inexistência de provas robustas, destacando que o único material juntado foi vídeo unilateral gravado por preposto do ECAD, sem fé pública, testemunhas ou termo de verificação. Sustenta que não houve notificação prévia ou fiscalização regular, violando o contraditório.

Contesta a metragem presumida de 250m2 e a ausência de memória de cálculo da indenização, bem como a falta de provas da habitualidade ou continuidade da execução musical.

Requer, subsidiariamente, a anulação da sentença com reabertura da instrução e designação de audiência. Alternativamente, pede que a cobrança seja limitada ao mês de maio de 2023, data do vídeo anexado.

Em contrarrazões, o ECAD defende a manutenção da sentença, afirmando que a execução pública é incontroversa e que competia à ré provar fato impeditivo. Defende que o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento, pois o juiz pode dispensar provas desnecessárias (art. 370, CPC).

Sustenta que a cobrança está de acordo com o Regulamento de Arrecadação e jurisprudência, sendo desnecessário termo de verificação. Ao final, pede o não provimento da apelação e fixação de honorários recursais (art. 85, §1o, CPC).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS TAIRINE ELISA BOBATO SCHIMITT
,
OAB/MT 17174
,
E
PATRICK ALVES COSTA, OAB/MT 7993-O
.

V O T
O
(preliminar – cerceamento de defesa)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferi-la quando os elementos constantes dos autos já permitirem a formação de um juízo de mérito seguro.

Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova oral, quando o conjunto probatório se revela suficiente para a resolução da controvérsia, sendo a dilação probatória, nesse caso, desnecessária e meramente protelatória.

Tal entendimento encontra respaldo tanto na literalidade do dispositivo legal, quanto na jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL DO EVENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESNECESSIDADE – MÉRITO – EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Não há cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes nos autos para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novas provas
. (N.U 1029807-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EVENTO COM SHOW MUSICAL – DIREITOS AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – CÁLCULO POR ESTIMATIVA DO ECAD - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...).
Constatado pelo magistrado haver provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC/15), não implica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a instrução probatória
. (N.U 1002965-28.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024) (destaquei)
.

No presente caso, o acervo probatório constante dos autos, vídeo, relatório técnico, ficha cadastral e notificação é suficiente para comprovar a ocorrência de execução pública de obras musicais no interior do estabelecimento da apelante, especificamente no mês de maio de 2023.

Ainda que os documentos façam menção a outros períodos, não há nos autos comprovação concreta da habitualidade ou da reiteração da conduta em meses distintos daquele. Por isso, a condenação está sendo limitada ao período efetivamente comprovado, maio de 2023, não havendo qualquer presunção de continuidade da conduta infracional.

Assim, a prova oral pretendida pela apelante, que visava justamente infirmar a suposta habitualidade da execução musical, mostra-se
inócua
e irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o reconhecimento da infração está restrito ao único momento documentado de forma objetiva e inequívoca.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente corrobora essa orientação, destacando recente julgamento do
AgInt
no
AREsp
2423647/PR:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E
AUDIOVISUAIS.
QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.870.771/SP (TEMA 1.066
).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE COBRANÇA.
LEGALIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...).
3. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
. 4. A Segunda Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Tema 1 .066 dos Recursos Repetitivos, fixou as seguintes teses: "a) a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD; e b) a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem"(REsp 1.870.771/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021,
DJe
de 30/3/2021) . 5. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 9 .610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Súmula 83/STJ" (REsp 1.959.267/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 14/12/2021
) .
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2423647 PR 2023/0260676-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024) (destaquei)
.

No mesmo sentido, o REsp 1.959.267/RJ, relatado pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, reafirma que, estando os autos devidamente instruídos, não se impõe a produção de prova oral para o deslinde da controvérsia.

Como bem enfatizado nesses precedentes, o indeferimento da prova oral não constitui, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa. É imprescindível que a parte demonstre o efetivo prejuízo processual suportado, o que não ocorreu nos autos. A apelante não indicou concretamente de que forma a produção da prova oral teria aptidão para infirmar os elementos já devidamente documentados.

A apelante não indicou concretamente de que forma a produção da prova oral poderia afastar a comprovação objetiva da infração ocorrida em maio de 2023, tampouco apresentou elementos que justifiquem a dilação probatória para fatos cuja inexistência sequer foi alegada com precisão.

Portanto, ausente qualquer prejuízo e revelando-se a prova requerida manifestamente irrelevante, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

2.1 Da alegada fragilidade das provas apresentadas

Nos termos do art. 99 da Lei no 9.610/1998, o ECAD detém legitimidade exclusiva para arrecadar e distribuir os direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas. Trata-se de entidade de natureza privada, legalmente investida na defesa judicial e extrajudicial dos interesses dos titulares de direitos autorais, prerrogativa reafirmada pela Lei no 12.853/2013.

Os relatórios técnicos e registros elaborados pelo ECAD no exercício regular de suas atribuições gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à parte adversa o ônus de demonstrar a existência de vícios concretos capazes de infirmar tal presunção. Não há exigência legal de documento específico, como o Termo de Verificação, como condição de procedibilidade da cobrança judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o fato gerador da obrigação é a execução pública não autorizada de obras musicais, a qual pode ser comprovada por qualquer meio idôneo de prova.

Como assentado no REsp 1.391.090/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
“
conquanto não se tenha juntado o Termo de Comprovação de Utilização Musical, não me parece ser esse documento, de conformidade com a legislação, o fato constitutivo do direito. (...). o fato constitutivo do direito é a divulgação e transmissão de músicas e fonogramas, e não a lavratura de um termo, que, ao fim e ao cabo, tem por finalidade facilitar a comprovação de uma inadimplência já ocorrida
”.

No mesmo sentido, no REsp 2.112.389, o Ministro
Bellizze
reafirmou que “
demonstrando-se por qualquer meio probatório a exploração não autorizada ou sem o correspondente pagamento prévio dos direitos autorais, estará comprovado o fato constitutivo do direito, cabendo, a partir daí, à parte
ex
adversa a comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito, conforme a clássica distribuição do ônus probatório (art. 333, II, do CPC).”
(STJ - REsp: 2112389, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 28/02/2024).

No caso, o recorrido apresentou vídeo comprovando a execução pública de obras musicais no interior do estabelecimento da apelante, identificado como “Supermercado Paulista”, além de fichas cadastrais, memórias de cálculo com discriminação mensal dos valores pleiteados entre janeiro de 2021 e setembro de 2023 e notificação extrajudicial indicando a inadimplência.

A apelante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir esse conjunto probatório. Limitou-se a alegações genéricas quanto à ausência de fé pública dos documentos, sem, contudo, produzir qualquer prova concreta de que a execução não ocorreu, ou de que havia autorização para tanto.

A documentação juntada revela-se suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

2.2. Da alegada ausência de fiscalização contínua e dos critérios técnicos adotados

A apelante impugna a ausência de fiscalização regular, a estimativa da área sonorizada em 250 m2 e a suposta insuficiência de detalhamento na memória de cálculo apresentada.

O art. 99 da Lei no 9.610/1998 não exige fiscalização contínua como pressuposto da cobrança, tampouco condiciona a constituição da obrigação ao monitoramento permanente do estabelecimento. A atuação fiscalizatória do ECAD deve se dar dentro dos limites de sua estrutura operacional, sendo as constatações pontuais plenamente válidas para fins de apuração do uso não autorizado de obras protegidas.

A estimativa da área sonorizada, fixada em 250 m2, fundamenta-se no Regulamento de Arrecadação do ECAD, que adota critérios objetivos segundo a natureza e o porte do estabelecimento, gozando de presunção relativa de legitimidade.

Para infirmá-la, caberia à apelante apresentar prova técnica idônea, o que não fez, limitando-se a requerer produção de prova oral, manifestamente inadequada para contestar parâmetros de natureza eminentemente técnica.

No tocante aos critérios técnicos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.066 (REsp 1.870.771/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
30/03/2021), firmou entendimento de que a execução de obras musicais em locais de frequência coletiva autoriza a cobrança de direitos autorais, independentemente da atividade exercida no local.

Embora o precedente do Tema 1.066 trate de hotéis, sua fundamentação aplica-se aos supermercados, pois se baseia na disponibilização de equipamentos para execução pública de obras musicais. Nos termos do art. 68, §3o, da Lei no 9.610/1998, esses estabelecimentos são locais de frequência coletiva e, portanto, sujeitos à cobrança de direitos autorais.

As planilhas apresentadas detalham os valores mensais com base em critérios internos do ECAD, mas não substituem a necessidade de comprovação da execução musical em cada período. A prova oral pretendida, por sua natureza, não se presta a infirmar tais dados técnicos, sendo irrelevante e protelatória. Assim, a estimativa do ECAD permanece válida, desde que lastreada em fatos efetivamente comprovados nos autos.

Reconhece-se a validade técnica dos critérios de cobrança adotados pelo ECAD, conforme previsto no seu Regulamento de Arrecadação, inclusive quanto à estimativa de área sonorizada e à natureza da execução (mecânica e ambiental), os quais gozam de presunção relativa de legitimidade.

No entanto, tais critérios não substituem a exigência de demonstração do fato gerador da obrigação, qual seja, a efetiva execução pública não autorizada de obras musicais em cada período mensal cobrado.

Assim, embora se reconheça a legitimidade da metodologia de cálculo, a obrigação de pagar somente surge com a prática do ato ilícito, a execução desautorizada que precisa ser comprovada no tempo.

E, tal como mencionado acima, a única prova efetiva de execução musical está restrita ao mês de maio de 2023, razão pela qual, à luz do art. 373, I, do CPC, é de rigor limitar a condenação àquele período, sem prejuízo da obrigação de cessar a prática e obter autorização para execuções futuras
.

2.3. Da alegada ausência de notificação prévia

A alegação de ausência de notificação prévia e de ilegitimidade do ECAD para proceder à fiscalização, sob o argumento de inexistência de poder de polícia, não se sustenta.

A legitimidade do ECAD para arrecadar e fiscalizar direitos autorais decorre de previsão legal expressa, que lhe atribui competência exclusiva para zelar pela execução pública de obras musicais, independentemente de delegação estatal ou exercício de poder de polícia.

Consta nos autos notificação extrajudicial enviada ao estabelecimento da recorrente, comprovando sua ciência acerca da necessidade de regularização e dos valores devidos.

Ainda que assim não fosse, a ausência de notificação não afastaria a obrigação de indenizar, pois o fato gerador decorre da execução pública não autorizada de obras musicais. O ilícito nasce com a utilização indevida do repertório protegido, independentemente de aviso formal.

Portanto, não há nulidade nem violação ao contraditório ou à ampla defesa, devendo a insurgência ser afastada.

2.4 Da limitação temporal da condenação

A apelante pleiteia, subsidiariamente, a limitação da condenação ao mês de maio de 2023, por ser a única data com fiscalização comprovada. De fato, há precedentes desta Corte que condicionam a condenação por valores vincendos à demonstração concreta de continuidade da infração, não sendo admitida a presunção de reiteração com base em prova isolada. Cito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS –
PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD
. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). (N.U 1030915-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2023,
Publicado
no DJE 22/06/2023) (destaquei)

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITOS AUTORAIS – ECAD – RÁDIO DIFUSORA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO INCLUINDO MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS –
PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA
– CORREÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – PRECEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD
. (...). (N.U 1030916-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024) (destaquei).

Os vídeos e o relatório técnico apresentados pelo ECAD comprovam a execução musical no estabelecimento apenas em maio de 2023, sendo essa prova idônea para caracterizar a infração nesse período. Contudo, não há elementos que confirmem a reiteração da conduta nos demais meses, sendo inadmissível presumir sua continuidade com base em registros isolados.

Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se o parcial provimento do recurso para limitar a condenação à indenização referente a maio de 2023, preservando-se a tutela inibitória e os demais consectários legais.

Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para limitar a condenação à indenização correspondente ao mês de maio de 2023, mantendo-se no mais a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2
a VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1o DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Egrégia C
â
mara:

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025